Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703351-45.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TUNING PARTS EIRELI - ME APELADO: TUNING PARTS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 21 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora